Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0704749-61.2021.8.07.0018, ajuizada em face TERTULINO CARDOSO RIBEIRO (agravados/exequente), que determinou a expedição das requisições para pagamento de precatório, nos seguintes termos (ID 37874828): “Indefiro o requerimento de suspensão formulado pelo DF, uma vez que ao agravo de instrumento contra a decisão que decidiu a impugnação não foi concedido efeito suspensivo e tampouco noticiado interposição de agravo contra a decisão de ID 125833884. Ademais, o crédito principal será objeto de pagamento por meio de precatório, cuja alteração pode ser feita por simples retificação. Prossiga-se com a expedição das requisições.” Narra o agravante (ID 37848419), em síntese, que “a parte recorrida ajuizou o cumprimento individual da sentença coletiva, na qual o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001), requerendo o pagamento dos valores que lhe foram atribuídos pelo laudo pericial produzido nos embargos à execução, opostos pelo Ente Público na execução coletiva” (ID 37848419 – pág. 3/4). Afirma que da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi interposto agravo de instrumento (0730920-12.2021.8.07.0000) para que seja reconhecida a alegada prescrição da pretensão executiva do agravado. Contudo, alega que ainda não houve decisão final transitada em julgado no referido processo, de modo que essa prejudicial de mérito deve ser resolvida antes que ocorra o efetivo pagamento do precatório/RPV. Colaciona decisão semelhantes de magistrados determinando a suspensão processual até o transito em julgado do recurso onde se discute eventual prescrição executiva, argumentando que, afim de evitar o pagamento indevido de verba pública, deve-se tomar a mesma medida para deferir o pedido de efeito suspensivo do processo de origem. Aduz que “se o ajuizamento da execução de sentença pelo Sindicato é o argumento jurídico que afasta a prescrição do presente requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, inegável que enquanto não for definitivamente julgada a questão pelo STJ no Recurso Especial já interposto e que se encontra retido, não é possível dar prosseguimento ao presente processo. Há sim risco de decisões conflitantes, pois se na oportunidade do julgamento do Recurso Especial o STJF reformar o acórdão do TJDFT reconhecendo a prescrição da execução coletiva, também estará prescrita os cumprimentos individuais” (ID 37848419 – pág. 7). Aduz que “diante do não pagamento voluntário do débito, sem qualquer manifestação sobre proposta de pagamento ou apresentação de garantia, e ainda, restando infrutíferas as demais diligências, mostra-se razoável e proporcional a consulta ao CCSBACEN. Isso porque tal pesquisa existe para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação bens pelo executado em nome de terceiros” (ID 37874824 – pág. 10). Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0730920-12.2021.8.07.0000. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada, determinando-se o sobrestamento do feito nos termos da liminar pleiteada. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada. Quanto à alegação de prescrição, a matéria debatida nestes autos já foi apreciada por esta Corte. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No mais, denoto, no caso à baila, a presença do pressuposto atrelado ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com o prosseguimento do feito executivo, reputando, também por esta razão, prudente a suspensão da decisão fustigada, até o trânsito em julgado do processo no 0730920-12.2021.8.07.0000, oportunidade na qual será aferida a tese sustentada pela parte agravante, caso seja interposto Recurso Especial naqueles autos. Assim, numa análise perfunctória e superficial dos autos, entendo cabível a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para que o processo de origem seja suspenso até o transito em julgado do agravo de instrumento no 0730920-12.2021.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem sobre o teor desta decisão. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora